Tribunal: TJDFT
Processo: 0742304-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que rejeitou pedido de desconstituição da penhora. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por SETOR TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO DEZ e que condenou EDINALDO BORGES MARQUES DE SOUZA ao pagamento de quantia certa e relativa às taxas de condomínio inadimplidas. No curso do processo, o juízo deferiu pedido de credor e para penhora do imóvel fonte da dívida. Sobreveio manifestação da CAIXA ECONÔMICA, na condição de terceira interessada, em que alegou ser credora de EDINALDO e relativamente ao financiamento imobiliário, no qual a propriedade fiduciária do bem lhe foi transmitida. Alegou que EDINALDO estava inadimplente com as parcelas do financiamento e que já havia deflagrado o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel. Requereu a desconstituição da penhora. O juízo indeferiu o pedido, sobrevindo a interposição do agravo de instrumento n. 0717672-42.2022.8.07.0000 e sob os mesmos fundamentos, ao qual este colegiado deu parcial provimento para restringir a penhora aos direitos aquisitivos do bem. Após o julgamento do recurso, a CAIXA ECONÔMICA comunicou ao juízo que teria concluído o processo de retomada do imóvel e repristinou o pedido de desconstituição da penhora. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo rejeitou o pedido. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu o provimento do recurso para “indeferir a penhora sobre o imóvel objeto destes autos, eis que de propriedade da Agravante, conforme o conjunto da fundamentação supra”. Instada a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria e em razão do julgamento do agravo de instrumento n. 0717672-42.2022.8.07.0000, argumentou que, no curso do processo sobreveio a consolidação da propriedade, o que constituiria fato novo (ID 52894913). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da CEF em ID 164037230 para cancelamento da penhora, uma vez que os motivos arrazoados já foram devidamente decididos por este juízo e em 2a instância, quando foi dado provimento parcial do agravo para se deferir apenas os direitos aquisitivos do imóvel.” A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito, o risco de dano ou ao resultado útil do processo. À primeira vista, mostra-se plausível a tese da recorrente de a situação fática é diversa daquela analisada no bojo do agravo de instrumento n. 0717672-42.2022.8.07.0000, quando ainda pendia o procedimento de retomada do imóvel na forma da Lei no. 9.514/97, tendo seu possuidor direto os direitos aquisitivos sobre a coisa. E até para que seja assegurado o resultado útil do processo, uma vez que, à luz da Lei Especial, o credor fiduciário somente responde pelas despesas condominiais a partir da retomada da coisa (art. 1.368-B, CC e art. 27, §8o, Lei no. 9.514/97), deve-se suspender qualquer ato de expropriação para o pagamento da respectiva dívida (REsp 1731735 / SP). Ante o exposto, defiro a liminar para suspender qualquer ato que compreenda a alienação do imóvel para o pagamento da dívida, podendo, contudo, o juízo prosseguir na busca de outros bens que possam responder pelo débito. Oficie-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator